Tribunal: TJDFT
Processo: 0725211-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FONTE INDEPENDENTE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. USO COMPATÍVEL COM TRAFICÂNCIA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. MINORANTE APLICADA. ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. CABÍVEL SUBSTUTIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Demonstrada a existência de fundada suspeita de cometimento de ilícito pelo abordado, resta justificada a busca pessoal. Preliminar rejeitada.
2. Não se mostra pertinente a arguição de nulidade da busca domiciliar quando inexiste relação de derivação ou nexo de causalidade entre a apreensão das substâncias descritas na denúncia e a busca domiciliar, sendo esta, inclusive, posterior às buscas pessoal e local, obtidas por fonte independente.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
4. Se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a materialidade e a autoria delitiva imputadas ao réu, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
5. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
6. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
7. No caso, apesar das ações penais em curso e registros de passagens por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, verifica-se extinção por cumprimento de medida socioeducativa em fevereiro de 2021. Além disso, os fatos ocorreram em 2019, não se tratando, portanto, de eventos recentes, de forma que tal circunstância, no máximo, poderá servir para balizar a fração de diminuição aplicada. 7.2. No julgamento do REsp 1.977.027/PR, a Terceira Seção do STJ julgou o Tema repetitivo n. 1139, firmando a tese de que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”. 7.3. Ademais, as circunstâncias da prisão não são suficientes para comprovar efetivamente o envolvimento do acusado em organização criminosa ou a sua dedicação habitual à traficância. 7.4. Impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução da reprimenda pela metade.
8. Estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos de reclusão e sendo o réu tecnicamente primário, com as circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se a fixação do regime inicial aberto. Ademais, presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, possível a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direito.
9. Incabível a exclusão da pena de multa em razão da situação econômica do réu, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.